Tribunal: TJDFT
Processo: 0748866-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PET SHOP. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PÓS-CIRURGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$4590,97 (quatro mil quinhentos e noventa reais e noventa e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu houve falha na prestação de serviços da recorrente em relação ao atendimento pós-cirúrgico do animal de estimação da recorrida. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, devido à quebra na confiança entre as partes.

3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de incompetência absoluta ante a imprescindibilidade da realização de prova técnica por profissional médico veterinário. No mérito, alega que o suposto erro médico só poderia ser notado por profissional técnico da área em questão.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que o valor fixado na origem seja reduzido.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 51526568. A recorrida arguiu preliminar de inovação recursal ao argumento de que a recorrente só teria suscitado a incompetência absoluta e necessidade da realização de perícia em sede de embargos de declaração. Posteriormente, rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. Das Preliminares. Da Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente e suficientemente produzidas provas documentais nos autos. Preliminar Rejeitada.

8. Da Inovação Recursal suscitada pela recorrida. Destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.

9. Em se tratando de nulidade absoluta, prevalece interesse de ordem pública, podendo ser ela arguida em qualquer fase do processo, devendo inclusive ser apreciada de ofício, não se sujeitando a preclusão (art. 64, §1o, do CPC). Contudo, sem adentrar ao mérito recursal, deixo de conhecer a parte do recurso na qual a recorrente requer a realização de perícia informal, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, tendo em vista que a matéria não foi alegada na instância de origem. Preliminar parcialmente acolhida.

10. A controvérsia instaurada na fase recursal está limitada a análise de eventual ocorrência de danos morais em face da falha na prestação de serviços da recorrente.

11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

12. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

14. No presente caso, vislumbro que a situação vivenciada é apta a atingir os direitos da personalidade da recorrida, haja vista o descaso do recorrente e a falta de amparo e suporte após o procedimento cirúrgico realizado em seu animal de estimação, conforme demonstrado nos documentos constantes dos IDs. 51526539/51526541.

15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.

16. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, entendo que o valor fixado na sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais), é suficiente para reparar os danos da personalidade sofridos pela recorrida, outrossim o referido montante obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

17. CONHEÇO PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA LHE NEGO PROVIMENTO Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares parcialmente acolhidas.

18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.